Tribunal: TJES
Processo: 5002287-25.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002287-25.2024.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: JOSE CARLOS PINHEIRO BRUM
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. ACOLHIMENTO PARCIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE. SEGUROS E ASSISTÊNCIAS. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES E EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito, para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, declarar a nulidade da tarifa de avaliação do bem, dos seguros e assistências vinculados ao financiamento, bem como determinar a restituição dos valores pagos indevidamente.

A instituição financeira sustenta, preliminarmente, julgamento extra petita quanto à limitação dos juros e ao expurgo da tarifa de registro de contrato. No mérito, defende a regularidade dos encargos contratuais, a licitude das cobranças e a restituição simples dos valores eventualmente devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado e ao afastar a tarifa de registro de contrato; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva em relação à média de mercado divulgada pelo BACEN; (iii) determinar a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem; (iv) verificar a existência de venda casada na contratação de seguros e assistências vinculados ao financiamento; e (v) definir a forma de restituição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da adstrição impõe que o julgador decida a lide nos limites do pedido e da causa de pedir, mas não impede a fixação de parâmetros técnicos para revisão contratual quando respeitada a pretensão essencial deduzida na demanda.

Não configura julgamento extra petita a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado quando a parte autora formula pedido expresso de redução da taxa contratada.

Configura julgamento
extra petita
a declaração de nulidade da tarifa de registro de contrato quando inexiste pedido específico e não há previsão ou cobrança do encargo no instrumento contratual.

A jurisprudência do STJ admite a revisão dos juros remuneratórios quando demonstrada abusividade em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A taxa contratada de 2,90% ao mês supera o limite de uma vez e meia da taxa média de mercado para operações semelhantes, fixada em 1,83% ao mês, caracterizando onerosidade excessiva.

A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado se mostra adequada diante da discrepância substancial entre a taxa contratada e os parâmetros médios divulgados pelo BACEN.

A tarifa de avaliação do bem somente é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958, do STJ.

Documento padronizado e superficial, desacompanhado de análise técnica especializada, não comprova a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem dado em garantia.

A cobrança de tarifa por serviço não efetivamente prestado viola a boa-fé objetiva e impõe desvantagem exagerada ao consumidor.

A contratação simultânea de seguros e assistências no mesmo fluxo eletrônico do financiamento, sem possibilidade concreta de escolha de seguradora diversa, caracteriza venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A nulidade decorrente da venda casada contamina integralmente os encargos desde a origem, impondo a restituição integral dos valores cobrados.

A restituição dos valores pagos pela tarifa de avaliação do bem e pelos seguros e assistências deve ocorrer em dobro, diante da violação à boa-fé objetiva.

A restituição decorrente da revisão dos juros remuneratórios deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de demonstração de má-fé específica quanto à estipulação da cláusula contratual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492. CDC, arts. 39, I, 42, parágrafo único, e 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008. STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Tema 958, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Tema 972. TJMG, APCV nº 5011229-07.2022.8.13.0245, Rel. Des. Mauro Pena Rocha, j. 11.03.2026. TJES, ApCiv nº 5001782-76.2024.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 04.05.2026. TJES, ApCiv nº 5001737-12.2023.8.08.0013, Rel. Des. Alexandre Puppim, j. 09.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5002287-25.2024.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s) do reclamante: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA

APELADO: JOSE CARLOS PINHEIRO BRUM

Advogado(s) do reclamado: GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

DA
PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, em razão de sua inconformidade com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna (Id. 18805955), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato cumulada com Repetição de Indébito ajuizada por
JOSÉ CARLOS PINHEIRO BRUM
.

A decisão de primeiro grau revisou a taxa de juros remuneratórios do contrato objeto da lide, limitando-a à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação (1,83% a.m.); declarou a nulidade das cobranças referentes à Tarifa de Registro de Contrato, Tarifa de Avaliação do Bem, bem como dos Seguros e Assistências inseridos no financiamento; e condenou o réu à repetição em dobro dos valores pagos a maior em razão das revisões acima, acrescidos de correção monetária IPCA desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, autorizada a compensação com eventual saldo devedor em aberto, a serem apurados em liquidação de sentença. Em razão da sucumbência, o requerido foi condenado ao pagamento de custas e de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ao apresentar as razões recursais (Id. 18805957), a instituição financeira apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de julgamento
extra petita
sob o argumento de que inexistiu pedido autoral de limitação da taxa de juros aplicada à média de mercado divulgada pelo BACEN, bem como sustenta que a sentença foi além dos limites da lide ao declarar a nulidade e determinar o expurgo da Tarifa de Registro de Contrato, encargo que sequer foi previsto ou cobrado do consumidor na Cédula de Crédito Bancário.

No mérito, defende a regularidade dos juros remuneratórios contratados (2,90% a.m.), alegando que a taxa média do BACEN não constitui limite intransponível e que devem ser admitidas faixas de oscilação superiores em razão do elevado risco da operação. Sustenta a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem sob a assertiva de que o serviço de vistoria foi efetivamente prestado e comprovado por meio do respectivo laudo. Advoga a licitude dos seguros (Zurich, Suhai e Gestauto) e das tarifas de assistência (IGS), afirmando que foram assinados termos de adesão apartados de forma opcional, o que afasta a tese de venda casada. Subsidiariamente, pleiteia que eventual devolução dos seguros e assistências ocorra de forma
pro rata
ao tempo de cobertura ativa e que a repetição de todo o indébito seja determinada de forma simples ante a ausência de má-fé.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (Id. 18805961), pugnando pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, encontrando-se tempestivo, bem como houve o recolhimento do devido preparo recursal (Id. 18805958), razão pela qual deve ser conhecido.

A apelante alega preliminarmente a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, sob o argumento de que o provimento jurisdicional extrapolou os limites fixados na petição inicial tanto ao limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo BACEN quanto ao determinar o expurgo da Tarifa de Registro de Contrato.

No que diz respeito à limitação da taxa de juros aplicada ao contrato à média de mercado divulgada pelo BACEN, tenho que não há que se falar em nulidade da sentença recorrida.

O princípio da adstrição, previsto nos arts. 141 e 492, do CPC, impõe que o juiz decida a lide dentro dos limites do pedido e da causa de pedir, sendo-lhe vedado proferir decisão
extra, ultra
ou
citra petita
. Todavia, tal princípio não impede que o julgador, ao acolher o pedido de revisão contratual, fixe os parâmetros técnicos de adequação, ainda que em patamar distinto daquele numérica e expressamente indicado pela parte, desde que respeitada a pretensão essencial deduzida na demanda.

No caso concreto, observa-se que o pedido do autor foi expresso no sentido de pugnar pela redução da taxa de juros. Assim, o magistrado de primeiro grau, ao reconhecer a abusividade da taxa contratada e determinar a limitação dos juros a uma vez e meia a taxa média de mercado, agiu dentro dos limites do pedido e da causa de pedir.

Portanto, não houve julgamento extra petita nesse ponto, mas interpretação técnica do pedido formulado, dentro dos parâmetros da lide.

Em caso semelhante, o entendimento adotado foi no seguinte sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes pedidos de revisão contratual para limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo BACEN, determinando a restituição simples dos valores pagos indevidamente. O banco apelante alega preliminar de julgamento extra petita e, no mérito, defende a legalidade das taxas pactuadas. II. Questão em discussão 2. Há 3 questões em discussão: (I)
definir se houve julgamento extra petita na fixação de parâmetros técnicos de adequação dos juros não indicados numericamente na inicial;
(II) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva frente à taxa média de mercado para operações equivalentes; (III) determinar o índice de atualização dos consectários legais após a vigência da Lei nº14.905/24. III. Razões de decidir 3.
Não configura julgamento extra petita a fixação de parâmetros técnicos de adequação pelo magistrado ao acolher pedido de revisão contratual, desde que respeitada a pretensão essencial de redução de juros abusivos
. [...] (TJMG; APCV 5011229-07.2022.8.13.0245; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Mauro Pena Rocha; Julg. 11/03/2026; DJEMG 12/03/2026).

Por outro lado, no que tange à Tarifa de Registro de Contrato, assiste razão à apelante.

A sentença declarou a nulidade e determinou o expurgo da “Tarifa de Registro de Contrato”, contudo, além de inexistir pedido autoral sobre este encargo específico, verifica-se da leitura da Cédula de Crédito Bancário (Id. 18805176) que tal tarifa sequer foi prevista ou cobrada do apelado. O provimento jurisdicional foi, portanto, além do pedido e dissociado da realidade dos autos (extra petita).

Portanto,
acolho parcialmente a preliminar
, unicamente para decotar o julgamento
extra petita
atinente ao expurgo da
Tarifa de Registro de Contrato
.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

No que se refere aos juros remuneratórios, conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática dos recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. Nessa linha, a abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso.

No contrato trazido a juízo, a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 2,90% ao mês e 40,92% ao ano (Id. 18805176). Por sua vez, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares na época da contratação (agosto de 2024) foi de 1,83% ao mês.

Verifica-se que as taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas encontram-se substancialmente acima da média do mercado. Aplicando-se o critério amplamente referendado pelos Tribunais de Justiça — que tolera uma oscilação de até uma vez e meia (50% de excedente) sobre a média —, constata-se que o limite tolerado seria de 2,745% ao mês (1,83% x 1,5).

Como a alíquota pactuada de 2,90% ao mês supera o patamar de 1,5 vezes a média de mercado, verifica-se que a instituição financeira superou deliberadamente a margem superior da faixa de oscilação natural do mercado, configurando lucro arbitrário e onerosidade excessiva.

Verificada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a instituição financeira deve readequar o valor devido, limitando a alíquota de juros remuneratórios do contrato à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo Banco Central, qual seja, 1,83% ao mês.

Nesse sentido mesmo sentido, saliento os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE EM ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade de veículo financiado em favor do credor. O contrato previa financiamento com garantia fiduciária, com inadimplemento alegado a partir de 06/04/2023, motivando o vencimento antecipado da dívida no valor de R$ 37 .412,53. O réu contestou sob alegação de abusividades contratuais, pleiteando a improcedência da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) Determinar se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato caracteriza abusividade apta a descaracterizar a mora. (ii) Verificar a legalidade da cobrança de seguro prestamista e tarifas adicionais. (iii) Definir se as alegações do réu afastam a procedência do pedido de busca e apreensão. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ admite a análise da abusividade de cláusulas contratuais como matéria de defesa em ações de busca e apreensão, especialmente para investigar a configuração da mora. 4.
Taxas de juros remuneratórios devem ser analisadas conforme os parâmetros médios do mercado divulgados pelo Banco Central . No caso concreto, a taxa anual pactuada (49,67%) excedeu significativamente o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado (28,96%), configurando abusividade.
5. O reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme consolidado no REsp nº 1.061 .530/RS. 6. Em relação ao seguro prestamista, não foi demonstrada venda casada ou violação à liberdade de escolha do consumidor, afastando-se qualquer ilegalidade. 7 . A cobrança de tarifas de avaliação do bem e despesas de registro no órgão de trânsito foi considerada lícita, pois o banco comprovou a prestação efetiva dos serviços e os valores não configuraram onerosidade excessiva. 8. A descaracterização da mora implica a improcedência da busca e apreensão, mas, por ausência de reconvenção, não há fundamento para determinar a restituição de valores ao réu. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, com inversão dos ônus sucumbenciais e condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 12% do valor atualizado da causa. Tese de julgamento: 1 . A abusividade da taxa de juros remuneratórios, quando excedente a uma vez e meia a média de mercado, descaracteriza a mora em contratos com garantia de alienação fiduciária. Encargos contratuais considerados regulares e comprovados não configuram abusividade nem afastam a mora. 2. A improcedência de ação de busca e apreensão por ausência de mora não autoriza, por si só, a restituição de valores pagos, sendo imprescindível a formulação de pedido reconvencional . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; Código de Defesa do Consumidor, arts. 39, I, e 51, § 1º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º; CPC/2015, arts . 85, § 2º, e 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel . Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, AgInt no AREsp nº 2386005/SC, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, j. 20/11/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50089147320238080030, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO . JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA REFORMADA. 1 . Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso. 2.
As taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas no contrato de empréstimo pessoal não consignado trazido a juízo encontram-se (de duas a quatro vezes) acima da média do mercado. 3. Verificada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a instituição financeira deve readequar o valor devido, limitando a alíquota de juros remuneratórios do contrato à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo Banco Central
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006763-78.2020.8.08 .0014, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível).

Lado outro, no que concerne à forma de devolução dos valores pagos a maior em razão da revisão dos juros, não há elementos suficientes para caracterizar má-fé da instituição financeira que justifiquem a repetição em dobro, sendo aplicável a
restituição simples,
autorizada a compensação com eventuais débitos remanescentes, conforme a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal. Vejamos:

[...] A taxa de juros remuneratórios contratada em patamar significativamente superior à taxa média de mercado pode ser considerada abusiva ensejando a revisão contratual quando caracterizada a relação de consumo. 2.
A restituição do indébito deve ser feita de forma simples quando não configurada violação à boa-fé objetiva pelo fornecedor.
[...] (TJES; ApCiv 5001782-76.2024.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Data 04/05/2026).

No tocante à Tarifa de Avaliação do Bem, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo nº 1.578.553/SP (Tema 958), fixou a tese de que a tarifa de avaliação do bem dado em garantia é válida, mas sua cobrança torna-se abusiva quando não houver a efetiva prestação do serviço ou quando o valor resultar em onerosidade excessiva demonstrada no caso concreto.

Compulsando os autos, verifica-se que o documento colacionado pelo apelante para tentar justificar o encargo de R$ 400,00 (Id. 18805947) trata-se, em verdade, de um mero formulário padronizado, de preenchimento meramente visual e superficial. O referido documento limita-se a assinalar com um "X" a existência de itens básicos do veículo utilitário (como "ar-condicionado", "direção hidráulica" e "pneus") e a classificar o estado geral de conservação de forma genérica como "bom" ou "regular".

O formulário apresentado pela instituição financeira carece de qualquer fundamentação metodológica (como cotação de tabelas de referência, depreciação ou estado do motor) e se assemelha a um
checklist
que poderia ser preenchido por qualquer leigo, inclusive pelo próprio vendedor ou concessionária no ato da oferta, de modo que, no caso, não há indício de análise especializada efetuada por perito habilitado em engenharia mecânica ou avaliação de ativos.

Nesse contexto, a avaliação de um bem fiduciário para fins de garantia bancária exige a aferição técnica do seu real valor de mercado e das suas condições mecânicas e estruturais profundas, servindo para salvaguardar o negócio jurídico.

Logo, a juntada de formulário genérico com dados superficiais (fácil obtenção em portais públicos como o DETRAN) não supre essa exigência legal, caracterizando cobrança por serviço não efetivamente prestado, na forma exigida pelo STJ.

Assim, práticas que embutem taxas para serviços fictícios ou meramente burocráticos, sem contraprestação real e substancial, violam flagrantemente a boa-fé objetiva e geram desvantagem exagerada, ensejando a nulidade da cobrança da taxa.

Prosseguindo, quanto aos Seguros e às Tarifas de Assistência, não assiste razão à apelante, restando configurada a prática de venda casada.

Nesse ponto, a apelante alega a licitude das cobranças sob o argumento de que foram assinados termos de adesão apartados e de que havia opção de assinalar o campo "não" na Cédula de Crédito Bancário, todavia, o entendimento firmado no Tema nº 972/STJ (REsp repetitivo nº 1.639.320/SP) preconiza que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

A prova documental revela que a contratação do crédito e a assinatura de todas as propostas de seguro (Zurich, Suhai e Gestauto) e assistências residenciais/veiculares (IGS) ocorreram eletronicamente no mesmo dia (26/08/2024) e de forma embutida no fluxo de contratação do financiamento (Id. 18805942, Id. 18805944, Id. 18805946), de modo que não foi oportunizado ao consumidor a escolha de apólices de outras companhias independentes no mercado, caracterizando nítida subordinação de produtos (venda casada), vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Correta, portanto, a decretação de nulidade desses encargos.

Por sua vez, a recorrente pleiteia que, mantida a abusividade dos seguros e tarifas de assistência, a devolução ocorra de forma
pro rata
ao tempo em que o contrato esteve ativo e com cobertura ativa (cerca de 3 meses), contudo, tratando-se de nulidade absoluta por ilicitude da cláusula (venda casada por prática abusiva do fornecedor), o vício contamina o encargo desde a sua origem (
ex tunc
).

Nessa linha, o consumidor não buscou os serviços securitários de forma espontânea, mas sim como condição imposta para o mútuo, de modo que não há suporte legal para laudo de retenção proporcional de valores decorrentes de ato nulo instituído pela própria financeira, impondo-se a restituição integral do indébito associado a esses itens.

Por fim, no que tange à disciplina da repetição do indébito, cabe distinguir as duas situações em exame.

De um lado, destaca-se que a restituição do valor pago pela tarifa de avaliação de bens deve ser realizada em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, visto que a cobrança por serviço não prestado contraria a boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor, em sintonia com precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
A restituição do valor pago pela tarifa de avaliação deve ser em dobro conforme o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor visto que a cobrança por serviço não prestado contraria a boa-fé objetiva independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor.
(TJES; ApCiv 5001737-12.2023.8.08.0013; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Puppim; Data 09/04/2026).

Do mesmo modo, consoante já fundamentado, quanto aos Seguros e às Tarifas de Assistência, considerando que o consumidor não buscou os serviços securitários de forma espontânea, mas sim como condição imposta para o mútuo, de modo que não há suporte legal para sua cobrança, verifica-se que tal cobrança também contraria a boa-fé objetiva, devendo haver, assim, restituição em dobro.

Lado outro, diferentemente, a restituição decorrente da revisão das taxas de juros remuneratórios e dos seguros/assistências deve ocorrer de forma simples, autorizada a compensação com eventuais débitos remanescentes, ante a ausência de prova de má-fé específica na elaboração das referidas cláusulas.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau unicamente para: a) acolher parcialmente a preliminar de julgamento
extra petita
, decotando da sentença a declaração de nulidade e a ordem de expurgo da Tarifa de Registro de Contrato, uma vez que inexistente previsão e cobrança de tal encargo na Cédula de Crédito Bancário; b) determinar que a repetição de indébito referente à revisão das taxas de juros remuneratórios se dê de forma simples, autorizada a compensação com eventuais saldos devedores remanescentes.

Mantém-se, no mais, a sentença de primeiro grau em seus exatos termos, inclusive quanto à limitação dos juros remuneratórios à média de mercado (1,83% a.m.), à declaração de nulidade da Tarifa de Avaliação do Bem (com repetição em dobro), dos seguros e assistências (com repetição em dobro), bem como quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Vitória, 21 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)